Tribunal: STF
Processo: ARE 1486339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal – IPTU complementar do exercício de 2019decorrente da aplicação de alíquota progressiva – Município de São Bernardo do Campo – Sentença de procedência para o fim de “declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 83.517,12 (oitenta e três mil quinhentos e dezessete reais e doze centavos), correspondente ao mencionado “Complemento de lançamento” do IPTU do ano de 2019 (fls. 48)” – Insurgência de Municipalidade – Não cabimento – Lançamento tributário que foi realizado em procedimento administrativo que não respeitou o contraditório e a ampla defesa – Ademais, além de ter sido comprovada irregularidade no procedimento administrativo que culminou com o lançamento do IPTU complementar do exercício de 2019, verificou-se que, ao contrário do sustentado no apelo, os proprietários cumpriram as determinações das leis locais quanto ao atendimento da função social da propriedade a partir de 2018, tanto que a alíquota progressiva não foi aplicada ao imóvel nos exercícios de 2018 e 2020, a inviabilizar seja reconhecida a licitude do lançamento complementar no exercício de 2019 – Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 182, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia instaurada já é conhecida por esta Câmara em razão do julgamento do AI nº 2076906-02.2020.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 01/10/2020, ocasião em que foi mantida a medida liminar deferida às fls.263, suspendendo a exigibilidade do lançamento complementar de IPTU do exercício de 2019, decorrente da aplicação de alíquota progressiva.



    (...)



    Em resumo, em sede de cognição sumária, concluiu-se que o lançamento tributário foi realizado em procedimento administrativo que não respeitou o contraditório e a ampla defesa, o que veio a ser confirmado na r. sentença, em sede de cognição exauriente, julgamento que não merece reparo.



    Como bem ponderado pelo sentenciante: “(...) é certo que não houve demonstração, por parte do Município, que o interessado tenha sido pessoalmente intimado do “comunique-se” de fls. 50: esclarecimento de pouquíssima complexidade e cujo desatendimento (involuntário, diga-se) acarretou uma cobrança de R$ 83.517,12 (oitenta e três mil quinhentos e dezessete reais e doze centavos) (fls. 48). Ademais, sequer foi tentada qualquer notificação pessoal do proprietário do imóvel, interessado na obtenção do alvará de construção, tampouco houve publicação de edital. De tal forma, evidente que a postura da administração na condução do procedimento ofendeu os princípios que regem o processo administrativo, notadamente os do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, insculpidos no “caput” do artigo 2º da Lei nº 9.784/97 (...)Há exuberante prova documental demonstrando o pronto atendimento às solicitações, além de diversos requerimentos administrativos de reconsideração, o que demonstra, sobretudo, a boa-fé da parte interessada que não pode ser punida pela ausência de resposta à comunicado que não foi comprovadamente recebido” (em especial fls. 346/347).”.



    Deste modo, além de ter sido comprovada irregularidade no procedimento administrativo que culminou com o lançamento do IPTU complementar do exercício de 2019, verificou-se que, ao contrário do sustentado no apelo, os proprietários cumpriram as determinações das leis locais quanto ao atendimento da função social da propriedade a partir de 2018, tanto que a alíquota progressiva não foi aplicada ao imóvel nos exercícios de 2018 e 2020 (fls. 247/249 e 284/285), a inviabilizar seja reconhecida a licitude do lançamento complementar noexercício de 2019.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente